Tribunal: TCU
Processo: 000.942/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1582/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica, para instrução. 1. Processo TC- Processo 000.942/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Simone da Gama Silveira (XXX.599.480-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a legalidade do cômputo do tempo de atividade especial da interessada, de modo a demonstrar que foram aplicados ao caso concreto os mesmos critérios adotados no Regime Geral de Previdência, inclusive a comprovação das condições especiais, mormente porque: 1.7.1.1 a jurisprudência deste Tribunal sobre a presunção da existência de condições especiais no labor até a publicação da Lei 9.032/1995 não alcança necessariamente todos os profissionais de saúde, mas sim médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública; 1.7.1.2. o serviço social não é exclusivo da área de saúde, como bem assentado na Resolução CEFSS 383/99; 1.7.2. verificar se a interessada preencheria os requisitos exigidos pelo art. 3 da EC 47/2005, caso o tempo de atividade especial não venha a ser aceito no todo ou em parte; e 1.7.3. autorizar a realização de diligências, caso necessárias para sanear o feito.